Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711833-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA RODRIGUES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que não foi juntado pelo BRB - Banco de Brasília S/A os atos constitutivos da pessoa jurídica. Dessa forma, intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator